Tribunal: TJSP
Processo: 1095953-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 8.000,00 – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de vinte e quatro horas depois do previsto – Bagagem que foi temporariamente extraviada - Danos morais existentes – Valor reparatório – Necessidade de

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 8.000,00 – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de vinte e quatro horas depois do previsto – Bagagem que foi temporariamente extraviada - Danos morais existentes – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual - Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095953-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, é apelado SANDRO SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095953-04.2019.8.26.0100 -Voto no 33501
2
Apelação n.o 1095953-04.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 41a Vara Cível
Apelante: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Apelado: Sandro Soares da Silva
Voto n.o 33501
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos morais Sentença
de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de
danos morais no valor de R$ 8.000,00 Apelação da ré Cancelamento
de voo Chegada ao destino cerca de vinte e quatro horas depois do
previsto Bagagem que foi temporariamente extraviada - Danos morais
existentes
Valor reparatório
Necessidade de adequação

Razoabilidade e proporcionalidade
Juros de mora devidos desde a
citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual - Apelação
provida, em parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos morais julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação pugnou a ré, inicialmente, pela aplicação das
Convenções de Varsóvia e de Montreal ao presente caso. Sustentou a
necessidade de a indenização por danos morais ser fixada de maneira razoável,
tendo em vista a atual situação do país. Afirmou, na sequência, que o
cancelamento do voo aconteceu em decorrência de falhas operacionais, hipótese
de força maior/caso fortuito, e que o autor recebeu toda a assistência material
necessária. Alegou que o extravio temporário da bagagem do autor não gerou
maiores danos, pois foi entregue com atraso de apenas um dia. Asseverou a
inocorrência de danos morais. Disse que o valor reparatório fixado pelo E. Juízo
de origem é exagerado e deve ser minorado. Requereu a alteração do termo
inicial dos juros de mora para data de arbitramento da indenização. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095953-04.2019.8.26.0100 -Voto no 33501
3
Segundo o que se colhe dos autos, o autor contratou a ré para seu
transporte aéreo de Guarulhos/SP até Roma/ITA, com conexão em
Casablanca/MAR, programado para o dia 30/06/2019, com partida às 23h10.
Referido voo, no entanto, sofreu atraso, tendo partido somente no dia 01/07/2019,
às 08h10. Em decorrência de tal fato, o requerente perdeu o voo de conexão
originalmente contratado, tendo sido obrigado a pernoitar em Casablanca/MAR,
chegando ao destino com aproximadamente vinte e quatro horas de atraso. Além
disso, ao desembarcar em Roma/ITA, o requerente foi informado que sua
bagagem havia sido extraviada, tendo sido entregue somente no dia seguinte
(03/07/2019).
Tais fatos, incontroversos, porquanto narrados pelo autor e não
negados pela ré (CPC, art. 341), são suficientes para a caracterização do dano
moral, que é presumido, anotado que a ré responde objetivamente pelos
prejuízos causados aos consumidores em decorrência do serviço por ela
prestado (CDC, art. 14).
Conforme se verifica do documento de fls. 20/21, emitido pela ré, o
atraso do voo original decorreu de “problemas técnicos da aeronave”. Em seu
recurso, a requerida defendeu a tese de que a circunstância implicou em
excludente de sua responsabilização civil. Todavia, a responsabilidade da ré só
poderia ser afastada se ficasse demonstrada a ocorrência de uma das exceções
previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC (que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). O aludido problema
técnico na aeronave está inserido no risco da atividade desenvolvida, isto é,
decorre de fortuito interno e por isso mesmo inapto para exclusão da
responsabilidade.
Já no que diz respeito ao extravio temporário da bagagem, não se
trata de simples incômodo não indenizável. O referido evento retira do passageiro
o controle da programação de seus atos, modificando a situação que esperava
fosse acontecer. Ademais, inexiste, aqui, qualquer causa excludente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095953-04.2019.8.26.0100 -Voto no 33501
4
responsabilidade da apelante, sendo certo que o fato dela ter entregue a
bagagem no dia seguinte, não é suficiente para afastar o dever de indenizar.
Ressalte-se que, ao pedido de indenização por danos morais, não
se aplicam os limites previstos nos tratados internacionais, os quais dizem
respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais. Neste sentido:
RECURSO

Apelação

Transporte
aéreo
internacional
de passageiros

Cancelamento
e
atraso
de voo

"Ação
de indenização por danos morais" Insurgência contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a demanda
Admissibilidade
parcial Aplicação das regras do CDC Entendimento firmado no
julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do
STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal,
apenas em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes
da viagem em si Incontroverso cancelamento de voo e atraso de 18
(dezoito) horas na viagem do apelante
Companhia aérea que
responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados,
ainda que tenha tentado amenizar o dano Aplicação dos artigos 737
do CC e 14 "caput" do CDC
Dano moral configurado
Verba
indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto Hipótese
em que o não acolhimento do valor pleiteado a título de dano moral,
não implica em sucumbência parcial Inteligência da Súmula 326 do
STJ Companhia aérea condenada ao pagamento da integralidade
das verbas sucumbenciais
Sentença reformada em parte

Honorários advocatícios majorados Recurso parcialmente provido.
(TJSP. Apelação Cível no 1006567-60.2019.8.26.0003, Relator Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado,
j. 08/10/2019).
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de origem
em R$ 8.000,00, é exagerado para a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095953-04.2019.8.26.0100 -Voto no 33501
5
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que
analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da quantia reparatória por
danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem constituir enriquecimento
indevido à parte lesada, com proporção ao grau de culpa, ao porte econômico
das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 5.000,00 é adequada para
assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além disso,
servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na prestação de seus serviços e,
assim, evitar que fato semelhante se repita.
Tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual e não
aquiliana, os juros de mora, na condenação por danos morais, devem incidir a
partir da citação, pois considera-se o momento que a ré foi constituída em mora.
A correção monetária, por sua vez, é devida desde o arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ.
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E. STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à apelação,
apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor reparatório dos
danos morais.
Gil Coelho
Relator